Tribunal: TJDFT
Processo: 0714121-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Ação de Inventário. Decisão. Rejeição de postulações incidentais e determinação de realização de diligências. Embargos de declaração. Oposição. Rejeição. Decisão. Omissão, contradição e falta de fundamentação. Nulidade. Inocorrência. Lacunas inexistentes. Provimento devidamente aparelhado. Agravo. Petição inicial. Indicação de apenas um dos patronos da agravada (CPC, art. 1.016). Inépcia da peça recursal. Arguição. Requisito indispensável. Não conhecimento do recurso. Inviabilidade. Contraditório. Exercício. Nulidade. Inexistência. Ausência de prejuízo. Instrumentalidade das formas. Preponderância (CPC, Art. 277). Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, que, nos autos de ação de inventário, rejeitara embargos de declaração, mantendo hígido o decisório embargado via do qual foram ratificados (i) o indeferimento do pedido de intimação da inventariante; (ii) a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de esboço de partilha na forma legal, em observância à tabela de bens apresentada pela inventariante e ao fato de que ela figura meeira do patrimônio comum e herdeira dos bens particulares; (iii) o esclarecimento de que cotas de propriedade do inventariado seriam objeto de partilha em consonância aos quinhões devidos a cada herdeiro, incluindo-se a companheira supérstite; e (iv) a consideração de que não foram corroborados os valores venais dos bens apontados em impugnação, ressalvando que, tratando-se de partilha igualitária, eventual diferença na valoração dos bens não prejudicaria quaisquer das partes, porquanto cada uma permanecerá com a quota-parte que lhe é cabível.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal está circunscrito à aferição da subsistência de nulidade acometendo a decisão que, no curso de processo de inventário, refutara aclaratórios, tendo descurado-se de apreciar as alegações que foram tecidas com o intento de alcançar o saneamento de omissão e contradição imputadas, segundo o defendido pelos recorrentes, além de não ter se divisado o provimento originário fundamentado a contento, perquirindo-se se o Juízo singular incorrera em negativa de prestação jurisdicional e/ou se abstivera de fundamentar adequadamente as razões de decidir, legitimando a cassação do resolvido como forma de haver efetiva manifestação e resolução das questões suscitadas.
III. Razões de decidir
3. A despeito da regulação procedimental encartada pelo estatuto processual no sentido de que a indicação do nome e endereço dos patronos das partes consubstancia requisito indispensável da peça recursal do agravo, a fórmula não se afigura regra indevassável, pois o relevante, na conformidade do princípio da instrumentalidade das formas, é que seja viabilizado o contraditório exigido pelo legislador, gênese da exigência, donde, não tendo emergido da indicação de apenas um dos causídicos que a patrocinam prejuízo à parte agravada, pois acorrera aos autos e formulara contrarrazões tempestivas, deve ser prestigiado aludido enunciado em conformidade com o princípio segundo o qual não se afirma nulidade sem prejuízo - pas de nullité san grief -, relevando-se o equívoco no apontamento de apenas um dos patronos da parte recorrida como fato apto a afirmar a inaptidão da peça recursal (CPC, art. 277).
4. Aferido que a imprecação de nulidade à decisão interlocutória decorrera de alegada omissão em analisar as questões abordadas em embargos de declaração formulados com o viso de reforma do julgado na parte que fora desfavorável à parte, e não de aprimoramento do resolvido, resultando na certeza de que restara devidamente aparelhada de forma lógica, coerente, adequada e suficientemente fundamentada, conduzindo os argumentos que alinhara à resolução que empreendera, não sobejando imprecisão ou vagueza no decisório capaz de qualificá-lo como lacunoso ou de que incidira em negativa de prestação jurisdicional decorrente de omissão, contradição ou falta de fundamentação, elidindo a qualificação do decisório como omisso, resta inviabilizada sua invalidação sob essa exata premissa (CPC, art. 489, incisos I, §§1o e 3°).
5. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.